Tribunal: TJMT
Processo: 1020351-12.2016.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020351-12.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SENERI KERNBEIS PALUDO (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CONDOMINIO GARDEN VILLE - CNPJ: 13.291.185/0001-82 (APELADO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (Convocado).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA SOBRE TUST E TUSD. PRECEDENTE REPETITIVO DO STJ (TEMA 986). MODULAÇÃO DE EFEITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado por CONDOMÍNIO GARDEN VILLE, denegou a segurança requerida para afastar a incidência de ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de distribuição (TUSD) e de transmissão (TUST) de energia elétrica, mas reconheceu os efeitos temporais da liminar anteriormente concedida, nos limites da modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que denegou a segurança, mas reconheceu a eficácia temporária da liminar com base na modulação do Tema 986/STJ, está em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado; e (ii) verificar se o ESTADO DE MATO GROSSO possui interesse recursal diante da sucumbência parcial decorrente da preservação de efeitos da tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse recursal do Estado é caracterizado pela sucumbência parcial decorrente da manutenção de efeitos da liminar anteriormente deferida, ainda que a sentença tenha negado a segurança no mérito.

4.

A sentença observou corretamente a tese firmada no Tema 986/STJ, que reconheceu a incidência de ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD quando suportadas pelo consumidor final.

5.

A modulação de efeitos promovida pelo STJ assegura aos contribuintes beneficiados por liminar vigente até 27/03/2017 a exclusão das tarifas da base de cálculo do ICMS até a publicação do acórdão repetitivo, ocorrida em 29/05/2024.

6.

No caso concreto, a liminar foi concedida em 18/11/2016, inserindo o impetrante na proteção temporal estabelecida pelo STJ, razão pela qual a sentença, ao limitar os efeitos da suspensão da exigibilidade do tributo até 29/05/2024, atuou em estrita consonância com a jurisprudência superior.

7.

Jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reafirma a necessidade de observância rigorosa dos marcos temporais fixados na modulação do Tema 986.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença que denega a segurança para afastamento do ICMS sobre TUST e TUSD, mas reconhece os efeitos da liminar concedida antes de 27/03/2017, até 29/05/2024, aplica corretamente a modulação de efeitos fixada no Tema 986/STJ.

2.

O interesse recursal do ente público subsiste mesmo diante de vitória no mérito quando a decisão impugnada mantém efeitos residuais da tutela provisória em desconformidade com sua pretensão total.

3.

A incidência de ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD é válida quando os encargos são suportados pelo consumidor final, nos termos do art. 13, §1º, II, “a”, da LC 87/1996.

Dispositivos relevantes citados
: LC 87/1996, art. 13, §1º, II, “a”; CPC, arts. 1.009 e 1.010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.163.020/RS, Tema 986, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.08.2022, publ. 29.05.2024; TJMT, Apel./Rem. Nec. 0057000-61.2014.8.11.0041, Rel. Des.ª Helena Maria Bezerra Ramos, j. 17.12.2025; TJMT, Apel./Rem. Nec. 0055247-69.2014.8.11.0041, Rel. Des.ª Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 16.12.2025; TJMT, Apel./Rem. Nec. 0002024-06.2015.8.11.0030, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por CONDOMÍNIO GARDEN VILLE, julgou improcedentes os pedidos iniciais, denegou a segurança e revogou a liminar anteriormente concedida.

Consta dos autos que o impetrante ajuizou o writ em 17/11/2016, sustentando a ilegalidade da incidência do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD e sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão – TUST, valores destacados nas faturas de energia elétrica emitidas pela concessionária, requerendo, liminarmente e no mérito, o afastamento da exação.

A medida liminar foi deferida em 18/11/2016, determinando a suspensão da cobrança do ICMS sobre as referidas tarifas. Posteriormente, em razão da afetação da matéria ao Tema 986 do Superior

Tribunal de Justiça, o feito foi sobrestado em 02/10/2018, retomando seu curso após o julgamento do precedente repetitivo.

Proferida sentença, o magistrado de origem, em consonância com a tese firmada em sede de recurso repetitivo, concluiu pela inexistência de direito líquido e certo a amparar a pretensão mandamental, razão pela qual denegou a segurança. (Id. 33820446).

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs apelação, sustentando, em síntese, a necessidade de observância integral da tese firmada pelo STJ, inclusive quanto aos efeitos da modulação, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

O apelado foi intimado para apresentar contrarrazões, deixando transcorrer o prazo
in albis,
conforme certidão juntada aos autos. (Id. 338204451).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo que a sentença recorrida encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada. (Id. 341099374).

Recurso tempestivo. Sem preparo por isenção legal.

Após, vieram-me à conclusão por distribuição regimental.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de mandado de segurança impetrado em face de autoridade fazendária do ESTADO DE MATO GROSSO, DENEGOU A SEGURANÇA perquirida voltada à exclusão das tarifas TUSD/TUST e das bandeiras tarifárias da base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica e, por consequência, revogou a liminar concedida no nascedouro dos autos.

No juízo de admissibilidade, verifica-se o cabimento da apelação (art. 1.009 do CPC), a legitimidade e interesse recursal do Estado, a regularidade formal das razões (art. 1.010 do CPC) e a tempestividade, não havendo notícia de vício impeditivo do conhecimento. No que toca ao preparo, por se tratar de mandado de segurança, há isenção legal de recolhimento de custas. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em definir se a sentença que concedeu parcialmente a segurança, determinando a suspensão da exigibilidade do ICMS incidente sobre a TUSD e a TUST até a publicação do julgamento final do Tema 986, encontra-se em conformidade com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente no que concerne à modulação de efeitos.

Antes de ingressar no mérito propriamente dito, impõe-se breve consideração acerca do interesse recursal, ainda que não arguido como preliminar formal.

É assente que o interesse em recorrer decorre da sucumbência, a qual não se restringe à derrota no pedido principal, mas abrange toda e qualquer situação em que a decisão impugnada imponha gravame à parte, suscetível de correção pela via recursal. A utilidade do recurso, portanto, deve ser aferida a partir dos efeitos jurídicos concretos do decisum, e não apenas de sua conclusão aparente.

No caso, embora a sentença tenha sido favorável ao Estado no ponto central da controvérsia, ao denegar a segurança e reconhecer a legalidade da exação tributária, o Juízo de origem ressalvou efeitos decorrentes da liminar anteriormente deferida, preservando consequências jurídicas favoráveis ao impetrante, ainda que sob delimitação temporal.

Tal circunstância revela sucumbência parcial do ente estatal, não quanto ao mérito tributário em si, mas especificamente quanto ao capítulo decisório relativo à eficácia da liminar e à aplicação da modulação de efeitos, o que confere utilidade e necessidade ao recurso interposto. Há, portanto, interesse recursal legítimo, voltado à obtenção de pronunciamento judicial que elimine, de forma integral, quaisquer efeitos residuais da tutela provisória, harmonizando a decisão com o precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Superada essa questão, passa-se ao exame do mérito.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 986, fixou a tese de que a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargos suportados diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, §1º, II, “a”, da Lei Complementar n. 87/1996.

Todavia, reconhecendo a superação de jurisprudência anteriormente consolidada e em atenção aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, o STJ promoveu a modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo que os contribuintes que tenham sido beneficiados por decisões liminares ou de mérito favoráveis, proferidas até 27/03/2017, e ainda vigentes, poderiam manter a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS até a data da publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 29/05/2024.

No caso concreto, conforme se extrai dos autos, a impetrante obteve medida liminar favorável no ano de 2016, portanto, antes do marco temporal fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, circunstância que a insere, de forma inequívoca, no âmbito de proteção da modulação de efeitos definida no Tema 986. Assim, correta a sentença ao reconhecer que a exigibilidade do ICMS sobre as referidas tarifas deveria permanecer suspensa apenas até a publicação do acórdão repetitivo, vedada a perpetuação do regime excepcional.

Esse entendimento não apenas se harmoniza com a orientação do STJ, como também reflete a jurisprudência atual, uniforme e reiterada deste Tribunal de Justiça, que vem aplicando, com rigor técnico, os parâmetros da modulação.

A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, ao julgar a Apelação/Remessa Necessária n. 0057000-61.2014.8.11.0041, de relatoria da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos,

Julgado em 17/12/2025, assentou que, embora a TUST e a TUSD integrem a base de cálculo do ICMS, a modulação do Tema 986 assegura aos contribuintes amparados por tutela deferida antes de 27/03/2017 a manutenção dos efeitos da decisão até 29/05/2024, data da publicação do acórdão paradigma, exatamente como reconhecido na sentença ora recorrida.

No mesmo sentido, a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento da Apelação/Remessa Necessária n. 0055247-69.2014.8.11.0041, sob a relatoria da Desembargadora Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Julgado em 16/12/2025, exerceu juízo de retratação positivo para adequar decisão concessiva de segurança aos estritos limites da modulação do Tema 986, reafirmando que a proteção jurisdicional subsiste apenas no intervalo compreendido entre o deferimento da tutela e a publicação do acórdão repetitivo.

Por fim, a Segunda Câmara, no julgamento da Apelação/Remessa Necessária n. 0002024-06.2015.8.11.0030, de relatoria do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, Julgado em 16/12/2025, consolidou entendimento no sentido de que a sentença concessiva de segurança deve ser mantida apenas no período coberto pela modulação, autorizando a inclusão das tarifas na base de cálculo do ICMS após a publicação do acórdão do Tema 986, exatamente como procedeu o Juízo de origem no caso em exame.

Dessa forma, a sentença recorrida não apenas observou a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, como também aplicou corretamente a modulação de efeitos, em absoluta sintonia com o entendimento consolidado deste Tribunal, razão pela qual não merece qualquer reparo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença que muito embora tenha denegado a ordem mandamental para reconhecer a incidência de ICMS sobre as faturas de energia elétrica sobre as rubricas TUST e TUSD, reconheceu a modulação do Tema 986/STJ, de modo, que o Estado de Mato Grosso deve se abster exigir o recolhimento do ICMS incidente sobre a TUSD e a TUST na unidade consumidora da impetrante, exclusivamente no período compreendido entre a data da concessão de liminar (18/11/2016),

até a data da publicação do julgamento final do Tema 986 pelo Superior Tribunal de Justiça (29/05/2024), nos exatos termos em que proferida.

É como expresso o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026